Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728862-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLANDA FURTADO BORGES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YOLANDA FURTADO BORGES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0713414-32.2022.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela agravante, nos seguintes termos (ID 134432675 do processo originário): Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por YOLANDA FURTADO BORGES, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), para impor à parte ré as obrigações de lhe fornecer o medicamento USTEQUINUMABE e de pagar indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme id. 134072660. Narra, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde junto ao requerido; que foi diagnosticada com psoríase palmo-plantar (CID L40.0); que já se submeteu a vários tratamentos, sem sucesso; que teve o tratamento com Ustequinumabe prescrito pela médica Dra. Letícia Galvão (CRM-DF 10.186); que todavia, o requerido lhe negou acesso, sem lhe apresentar a devida motivação. Informa que buscou os esclarecimentos junto ao réu, mas não obteve resposta esclarecedora. Citando a manifestação da médica, anota que “é importante destacar que a psoríase é doença inflamatória crônica, que não tem cura e o seu descontrole atrapalha as atividades laborais, os relacionamentos interpessoais e traz grande impacto negativo na qualidade de vida do paciente e de todos os familiares.” A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. Como é cediço, as tutelas provisórias que podem se fundamentar em urgência ou evidência vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. No quesito, até a cognição plena, há que haver a presença dos requisitos da tutela de urgência, os quais estão previstos no artigo 300 do CPC, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a análise certamente passa pela aferição dos citados elementos. Vejamos. Não obstante as alegações da autora, a documentação apresentada se mostra insuficiente, por ora, para apreciação do caso, visto que não consta nenhum documento emitido pelo INAS/DF com a motivação da recusa do medicamento solicitado pela autora. Com isso, não há como se exercer o controle sobre o ato impugnado, para avaliar se a recusa pode ou não ser considerada regular. De qualquer modo, vale destacar que o INAS foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE-DF), razão pela qual se impõe um olhar sistêmico sobre as consequências que a decisão pode acarretar. Por essa razão, os indícios trazidos pela autora para demonstrar a probabilidade do seu direito ainda não se mostram suficientes para atendimento do pleito, de modo que se revela indispensável a observância do contraditório. Outrossim, apesar de se vislumbrar a verossimilhança da alegação de desconforto e perda da qualidade de vida em razão da doença, não se abstrai dos autos risco de perecimento de direito que justifica a intervenção judicial sumária. Portanto, ausentes os requisitos para a deferimento da tutela de urgência. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 38802397), afirma que foi diagnosticada com psoríase palmo-plantar, sendo que já foram realizados diversos tratamentos sem que haja o controle do quadro. Alega que fez uso do medicamento matrotrexato oral, todavia evoluiu com anemia, plaquetopenia, queda capilar. Noticia a agravante que, desde fevereiro de 2022, está em uso de Acitretina, contudo o medicamento acarretou a queda capilar intensa e o aumento do triglicerídeos. Noticia que o seu quadro de saúde é grave, sendo que está impossibilitada de deambular e realizar atividades cotidianas. Informa que o medicamento ustequinumabe consta no rol da ANS como medicamente que deve ser coberto pelo plano de saúde. Afirma que a agravada se limitou a negar o pedido da agravante, sem apresentar os motivos da negativa. Argumenta que é indevida a justificativa e discorre sobre o direito que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para obrigar o agravante a custear o tratamento da paciente com Ustequinumabe, sob pena de multa diária ou sequestro da verba para pagamento da medicação. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o fornecimento do medicamento em seu favor. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de negativa de cobertura de medicamento (Ustequinumabe) indicado para o tratamento da doença Psoríase Palmo-Plantar. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante comprovou, nesta fase inicial, ser beneficiária do plano de saúde agravado, bem como que é portadora de psoríase palmo-plantar, estando em tratamento da doença há trinta anos, sem que haja melhora do quadro. No relatório médico consta que a agravante está, atualmente, impossibilitada de andar, devido ao quadro clínico. Vejamos: “A paciente Yolanda Furtado Borges é portadora de psoríase palmo-plantar (CID 10: L: 40.0) com mais de 30 anos de evolução, já tendo utilizado várias medicações tópicas-corticóides, calcipotriol, hidratantes, sem controle do quadro. Fez uso de metotrexato oral, evoluindo com anemia, plaquetopenia, mal estar geral e queda capilar, necessitando suspender o uso da medicação. Está em uso de Acitretina desde fevereiro de 2022, evoluindo com aumento de triglicerídeos (457 mg/dl) e queda capilar muito intensa. Solicito Ustequinumabe para o controle do quadro (CID 10: L 40.0). (PASI 4. DLQI 12), pois apresenta-se incapacitada para realizar atividades do dia-a-dia, inclusive deambulação”. (ID 38802406 - Pág. 1). (negritei). As fotos da agravante juntadas aos autos corroboram o relatório médico apresentado (ID38803768 ao ID 38803785). Observa-se que o agravado se limitou a negar o pedido da agravante, sem, contudo, fundamentar as razões, conforme conversas de e-mails trocadas entre as partes (ID 38803762). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o quadro não está estabilizado, gerando diversos problemas graves à agravante, entre eles, a impossibilidade de deambular. Por outro lado, em análise perfunctória, verifico que o quadro da agravante, ao que tudo indica, se amolda às condições previstas para o fornecimento do medicamento, conforme resolução normativa n.o 465/2021 da Agência Nacional de Saúde, que estabelece na Diretriz de Utilização (DUT 65) os seguintes requisitos: 65.5 PSORÍASE 1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Adalimumabe, Etanercepte, Guselcumabe, Infliximabe, Ixequizumabe, Secuquinumabe ou Ustequinumabe para pacientes com psoríase moderada a grave, com falha, intolerância ou contraindicação ao uso da terapia convencional (fototerapia e/ou terapias sintéticas sistêmicas), que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: a. Índice da Gravidade da Psoríase por Área - PASI superior a 10; b. Acometimento superior a 10% da superfície corporal; c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10; d. Psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10; e. Psoríase palmo-plantar, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10; f. Psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10. Assim sendo, conforme relatório médico juntado aos autos, a agravante se enquadra, ao que tudo indica, nas condições estabelecidas para que o medicamente seja coberto pelo plano de saúde, nos termos da resolução da ANS. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, cujo medicamente, nesta fase de cognição superficial, deve ser coberto pelo plano de saúde, conforme resolução normativa n.o 465 da ANS. Desse modo, a probabilidade do direito resta demonstrada, ao menos nesta fase inicial. O perigo da demora milita em favor da agravante, uma vez que está impossibilitada de deambular, além de outros problemas graves de saúde. Ao passo que, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois o agravado poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 15 dias, fornecer à agravante o medicamento Ustequinumabe, nos termos do relatório médico de ID 38802407. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora